Tribunal: TJSP
Processo: 0002292-30.2005.8.26.0374
Classe: Apelação Criminal / Incêndio
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Apelação Criminal – INCÊNDIO QUALIFICADO – Preliminar. Prescrição. Inocorrência. Prazo prescricional não decorrido. Necessidade de considerar as causas interruptivas e suspensivas – Mérito. Conjunto probatório suficiente para a condenação – Situação de perigo evidenciada e tipicidade caracterizada - Causa de aumento comprovada – Dolo. Acusada que assumiu o risco de produzir o crime de

Ementa:
Apelação Criminal – INCÊNDIO QUALIFICADO – Preliminar. Prescrição. Inocorrência. Prazo prescricional não decorrido. Necessidade de considerar as causas interruptivas e suspensivas – Mérito. Conjunto probatório suficiente para a condenação – Situação de perigo evidenciada e tipicidade caracterizada - Causa de aumento comprovada – Dolo. Acusada que assumiu o risco de produzir o crime de incêndio, perfeitamente previsível na espécie – Reprimenda e regime. Adequação. Circunstâncias concretamente mais graves e quantidade de pena – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000953670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0002292-30.2005.8.26.0374, da Comarca de Morro Agudo, em que é apelante
EDNA RIBEIRO COUTINHO NARDES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram
provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO
GOUVÊA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
A PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 38280
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Apelação Criminal: 0002292-30.2005.8.26.0374
Apelante: Edna Ribeiro Coutinho Nardes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Morro Agudo
Juiz de 1a Instância: Samuel Bertolino dos Santos
EMENTA
Apelação Criminal
INCÊNDIO QUALIFICADO

Preliminar. Prescrição. Inocorrência. Prazo prescricional
não decorrido. Necessidade de considerar as causas
interruptivas e suspensivas Mérito. Conjunto probatório
suficiente para a condenação
Situação de perigo
evidenciada e tipicidade caracterizada - Causa de aumento
comprovada
Dolo. Acusada que assumiu o risco de
produzir o crime de incêndio, perfeitamente previsível na
espécie

Reprimenda
e
regime.
Adequação.
Circunstâncias concretamente mais graves e quantidade de
pena Apelo desprovido.
EDNA
RIBEIRO
COUTINHO
NARDES
foi
condenada a cumprir penas de quatro anos de reclusão, em regime
inicial semiaberto, mais o pagamento de doze dias-multa, no piso, pela
prática do crime de incêndio agravado (art. 250, parágrafo 1o, inc.
II, “a”, do Código Penal), substituída a pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária (fls. 350/355).
A acusada apela arguindo em preliminar a necessidade de
reconhecer a prescrição com a consequente extinção da punibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mérito, postula a absolvição por atipicidade da conduta ou por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação da
conduta para a modalidade culposa (fls. 375/382).
Recurso contra-arrazoado (fls. 384/388), manifestou-se a
Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo (fls.
395/400).
É O RELATÓRIO.
A matéria preliminar não comporta acolhimento.
A pena fixada de quatro anos de reclusão tem prazo
prescricional de oito anos (art. 109, inc. IV, do Código Penal), cujo
lapso não restou superado entre a data dos fatos e a presente, haja vista
a ocorrência de causas interruptivas e suspensivas do prazo.
Os fatos ocorreram em 1o.01.2005 (fls. 01).
O recebimento da denúncia em 06.07.2006 (fls. 107)
interrompeu o lapso prescricional, o qual ficou suspenso entre o período
de 15.07.2008 (fls. 165) e 12.07.2017 (fls. 273).
Superada a questão preliminar passo à análise do mérito.
A apelante foi condenada porque causou incêndio em
imóvel habitado, expondo a perigo a integridade física e o patrimônio
de outrem, notadamente das vítimas A. S. P. e V. L..
A materialidade do crime é manifesta, comprovada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
boletim de ocorrência (fls. 03/05), laudo pericial (fls. 23/27) e pelos
autos de avaliação (fls. 53/58 e 94/97).
A autoria delitiva, igualmente, está demonstrada pela
firme prova oral colacionada, amplamente desfavorável a apelante.
A acusada confessou parcialmente a prática do crime nas
duas fases da persecução criminal. Narrou desentendimento anterior
com seu ex-marido, razão pela qual estava sendo humilhada e
menosprezada. Decidiu colocar fim ao seu sofrimento e derramou
álcool por sobre o corpo. Quando ascendeu o fósforo a chama atingiu
um sofá e se espalhou pelo imóvel. Sua intenção não era atear fogo no
imóvel, inclusive tentou apagar as chamas, mas desmaiou (fls. 04, 43/44
e 304).
A confissão da acusada mereceu firme corroboração nos
autos, notadamente pelas declarações das vítimas e oitivas das
testemunhas, as quais afirmaram a extensão do incêndio causado nas
residências, com carbonização do madeiramento do telhado e a
destruição completa de inúmeros móveis.
A testemunha Benedito disse que aluga seu imóvel para a
ré e seu marido. Recebeu a notícia sobre a casa ter sido incendiada.
Constatou que o fogo causou grandes prejuízos no seu imóvel e se
alastrou para a casa vizinha. Acrescentou que a acusada foi a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsável por provocar o incêndio.
No mesmo sentido, as testemunhas Alex e Vânia,
afirmaram que residem no imóvel localizado ao lado da casa da acusada
e souberam do incêndio. Foram ao local e perceberam que as duas casas
estavam incendiadas. O prejuízo foi expressivo, pois inúmeros móveis
foram danificados. Ficaram sabendo que o incêndio foi causado por
conduta da ré.
Reforça o conjunto acusatório o depoimento da
testemunha Sandra (fls. 301).
Portanto, não há qualquer dúvida sobre a autoria da ré,
pois confessou que sua conduta provocou o incêndio, o que foi
corroborado pelas vítimas e testemunhas, como já consignado, de modo
que impossível acolher o pedido de absolvição por insuficiência
probatória.
A combativa defesa se insurge questionando a presença
do elemento subjetivo do crime de incêndio, pois entende não haver
dolo, na medida em que a conduta da ré era dirigida de modo finalístico
somente ao suicídio.
Sem razão.
Ainda que a conduta da acusada não estivesse eivada de
dolo próprio e direto do crime de incêndio qualificado, a ocorrência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crime previsto no artigo 250, do Código Penal era perfeitamente
previsível e a agente assumiu o risco de produzi-la, atuando, portanto,
com dolo eventual.
Além do mais, a prova testemunhal demonstrou que em
razão de desentendimentos e discussões verbais entre a vítima e seu ex-
marido, aquela, inconformada e desesperada, deliberou atear fogo no
imóvel, ameaça que ela já havia proferido.
O incêndio, perfeitamente previsível, foi causado pela ré,
que assumiu o risco de produzi-lo com sua conduta.
No mais, o delito atingiu casa habitada e o incêndio
tomou grandes proporções, o que está descrito e fotografado no laudo
pericial. As fotografias do imóvel demonstram que as labaredas
atingiram o telhado e o corpo de bombeiro precisou ser acionado para
controlar as chamas, tudo a indicar à exposição a perigo à vida, a
integridade física e ao patrimônio.
A reprimenda não comporta reparo.
A pena-base foi fixada em um sexto acima do mínimo
legal em razão das consequências do delito, considerando o prejuízo
patrimonial sofrido pelas vítimas, somando mais de R$ 25.000,00 (vinte
e cinco mil reais).
A circunstância atenuante da confissão conduziu o retorno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da pena ao piso legal.
Na terceira fase da dosimetria, indiscutível a majoração
em um terço pela majorante prevista na alínea a, do inc. II, § 1o, do
artigo 250, do Código Penal.
O regime prisional semiaberto mereceu fundamentação
adequada, sobretudo pelas consequências do crime, pois o incêndio se
alastrou para outro imóvel e causou expressivo prejuízo patrimonial.
Incensurável a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos, porquanto socialmente recomendável.
Posto isto, por meu voto, rejeito a matéria preliminar e,
no mérito, nego provimento ao apelo.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora